Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÇÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ausentes os vícios autorizadores dos embargos de declaração, tendo o acórdão embargado dirimido com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento do recurso, que revela a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recursos conhecidos e não providos.